Tribunal: TJES
Processo: 0000561-41.2015.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Retificação de Nome; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000561-41.2015.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCILENE RODRIGUES RIBEIRO LANES

APELADO: JOSIANE RODRIGUES RIBEIRO e outros (5)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – ADOÇÃO DE NETOS POR AVÓS – VEDAÇÃO LEGAL INEXISTENTE À ÉPOCA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ENGANO OU COAÇÃO – NETOS CRIADOS COMO FILHOS, AINDA QUE CIENTES DA REAL FILIAÇÃO BIOLÓGICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art.1.604 do Código Civil,
“n
inguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro”.

2.
Não há, contudo, qualquer indício, ainda que mínimo, de que os falecidos Sebastião Rodrigues Ribeiro e Maria Rodrigues Ribeiro tenham efetuado o registro de seus netos como se seus filhos fossem em razão de eventual engano ou desconhecimento da realidade dos fatos – hipótese essa, por óbvio, inconcebível por questões lógicas – ou mesmo em razão de eventual coação, o que poderia invalidar o ato de filiação praticado.

3. É de se registrar, inclusive, que, do que consta dos autos, durante toda a vida, os de cujus jamais questionaram o reconhecimento por eles realizado ou demonstraram qualquer interesse em reverter a situação então estabelecida, tendo provido todos os cuidados necessários à criação de seus netos como filhos, ainda que tenham contado a estes a realidade dos fatos quando atingiram certa maturidade mínima, o que, por si só, não afasta o reconhecimento da condição por eles registrada.

4. Ademais, muito embora o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº8.069/1990) proíba a adoção de indivíduo por seu próprio ascendente ou irmão (art.42, §1º), tem-se que tal vedação inexistia à época em que efetuados os registros.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº0000561-41.2015.8.08.0053

APELANTE:
LUCILENE RODRIGUES RIBEIRO LANES

APELADOS:
DEIGUISON RODRIGUES RIBEIRO, JUVERCINO RODRIGUES RIBEIRO, LENIR RIBEIRO DE SOUZA, MARIA RODRIGUES RIBEIRO, SEBASTIÃO JOSÉ RIBEIRO e JOSIANE RODRIGUES RIBEIRO

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

VOTO

Trata-se, na origem, de “Ação de Anulação de Registro Civil” ajuizada por
LUCILENE RODRIGUES RIBEIRO LANES
em face de
DEIGUISON RODRIGUES RIBEIRO
e
JOSIANE RODRIGUES RIBEIRO
,

colimando a anulação do registro de nascimentos destes.

Narra a exordial que a autora é filha de Sebastião Rodrigues Ribeiro e Maria Rodrigues Ribeiro, ambos já falecidos.

Na década de 1980, em razão da guarda de fato que já exerciam, seus genitores teriam efetuado o registro dos requeridos
DEIGUISON RODRIGUES RIBEIRO
e
JOSIANE RODRIGUES RIBEIRO,
seus
netos
,
(filhos de irmãos da autora),
como se seus filhos fossem.

A Autora, entretanto,
“com o intuito de resguardar o bom nome da família, optou por acionar a justiça para a correção de um equívoco do passado, pois ciente da condição delituosa do referido registro”.

Após a regular instrução processual, o juízo de origem proferiu a sentença de fls.163/164, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada,
LUCILENE RODRIGUES RIBEIRO LANES

interpôs esta Apelação de fls.167/169-v, sustentando, em síntese, que:
I)
os requeridos Deiguison Rodrigues Ribeiro e Josiane Rodrigues Ribeiro foram registrados como filhos quando na verdade eram netos dos pais da requerente;
II)
os requeridos já conheciam sua real filiação;
III)
o registro foi efetivado apenas para regularizar a situação de guarda de fato já existente;
IV)
a legislação brasileira veda a adoção avoenga.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos, entendo que não assiste razão à apelante. Explico.

Como cediço, nos termos do art.1.604 do Código Civil,
“n
inguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro”.

In casu,
constitui fato reconhecido não apenas pela apelante, mas pelos próprios apelados
DEIGUISON RODRIGUES RIBEIRO
e
JOSIANE RODRIGUES RIBEIRO,
que estes, muito embora registrados como filhos, são, em verdade, netos biológicos dos já falecidos Sebastião Rodrigues Ribeiro e Maria Rodrigues Ribeiro, genitores da autora.

Também restou incontroverso nos autos que os apelados, hoje com 39 (trinta e nove) e 37 (trinta e sete) anos, já possuíam pleno conhecimento de sua filiação biológica desde a infância.

Não há, contudo, qualquer indício, ainda que mínimo, de que os falecidos Sebastião Rodrigues Ribeiro e Maria Rodrigues Ribeiro tenham efetuado o registro de seus netos como se seus filhos fossem em razão de eventual engano ou desconhecimento da realidade dos fatos – hipótese essa, por óbvio, inconcebível por questões lógicas – ou mesmo em razão de eventual coação, o que poderia invalidar o ato de filiação praticado.

É de se registrar, inclusive, que, do que consta dos autos, durante toda a vida, os de cujus jamais questionaram o reconhecimento por eles realizado ou demonstraram qualquer interesse em reverter a situação então estabelecida, tendo provido todos os cuidados necessários à criação de seus netos como filhos, ainda que tenham contado a estes a realidade dos fatos quando atingiram certa maturidade mínima, o que, por si só, não afasta o reconhecimento da condição por eles registrada.

Nem mesmo a autora – irmã registral e tia biológica – demonstrou ter se incomodado anteriormente com tal situação há muito estabelecida, embora também sempre tivesse ciência da realidade.

Nesse sentido, faz-se imperioso mencionar o fato de que apenas após o falecimento dos genitores a autora, ora apelante, imbuiu-se, repentinamente, do desejo de trazer ao mundo jurídico tal informação da realidade fática da intimidade familiar, o que denota desígnios meramente patrimoniais, dadas as consequentes repercussões que a alteração da filiação proporcionaria sobre a divisão patrimonial dos herdeiros de seus genitores.

Ademais, muito embora o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº8.069/1990) proíba a adoção de indivíduo por seu próprio ascendente ou irmão (art.42, §1º), tem-se que tal vedação inexistia à época em que efetuados os registros (1986 e 1988, consoante certidões de nascimento de fls.17/18).

Outrossim, importa registrar que até mesmo após o advento da norma proibitiva, o c. Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a possibilidade de, em hipóteses excepcionais, privilegiando-se os princípios da Proteção Integral e do Melhor Interesse da Criança, reputar válida a adoção de neto por avós, como se pode observar da seguinte ementa de julgado:

RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MENOR PLEITEADA PELA AVÓ PATERNA E SEU COMPANHEIRO (AVÔ POR AFINIDADE). MITIGAÇÃO DA VEDAÇÃO PREVISTA NO § 1º DO ARTIGO 42 DO ECA. POSSIBILIDADE.

1. A Constituição da República de 1988 consagrou a doutrina da proteção integral e prioritária das crianças e dos adolescentes, segundo a qual tais "pessoas em desenvolvimento" devem receber total amparo e proteção das normas jurídicas, da doutrina, jurisprudência, enfim de todo o sistema jurídico.

2. Em cumprimento ao comando constitucional, sobreveio a Lei 8.069/90 - reconhecida internacionalmente como um dos textos normativos mais avançados do mundo -, que adotou a doutrina da proteção integral e prioritária como vetor hermenêutico para aplicação de suas normas jurídicas, a qual, sabidamente, guarda relação com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que significa a opção por medidas que, concretamente, venham a preservar sua saúde mental, estrutura emocional e convívio social.

3. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente tem por escopo salvaguardar "uma decisão judicial do maniqueísmo ou do dogmatismo da regra, que traz sempre consigo a ideia do tudo ou nada" (PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Dicionário de direito de família e sucessões. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 588/589).

4. É certo que o § 1º do artigo 42 do ECA estabeleceu, como regra, a impossibilidade da adoção dos netos pelos avós, a fim de evitar inversões e confusões (tumulto) nas relações familiares - em decorrência da alteração dos graus de parentesco -, bem como a utilização do instituto com finalidade meramente patrimonial.

5. Nada obstante, sem descurar do relevante escopo social da norma proibitiva da chamada adoção avoenga, revela-se cabida sua mitigação excepcional quando: (i) o pretenso adotando seja menor de idade; (ii) os avós (pretensos adotantes) exerçam, com exclusividade, as funções de mãe e pai do neto desde o seu nascimento; (iii) a parentalidade socioafetiva tenha sido devidamente atestada por estudo psicossocial; (iv) o adotando reconheça os - adotantes como seus genitores e seu pai (ou sua mãe) como irmão; (v) inexista conflito familiar a respeito da adoção; (vi) não se constate perigo de confusão mental e emocional a ser gerada no adotando; (vii) não se funde a pretensão de adoção em motivos ilegítimos, a exemplo da predominância de interesses econômicos; e (viii) a adoção apresente reais vantagens para o adotando. Precedentes da Terceira Turma.

6. Na hipótese dos autos, consoante devidamente delineado pelo Tribunal de origem: (i) cuida-se de pedido de adoção de criança nascida em 17.3.2012, contando, atualmente, com sete anos de idade;

(ii) a pretensão é deduzida por sua avó paterna e seu avô por afinidade (companheiro da avó há mais de trinta anos); (iii) os adotantes detém a guarda do adotando desde o seu décimo dia de vida, exercendo, com exclusividade, as funções de mãe e pai da criança;

(iv) a mãe biológica padece com o vício de drogas, encontrando-se presa em razão da prática do crime de tráfico de entorpecentes, não tendo contato com o filho desde sua tenra idade; (v) há estudo psicossocial nos autos, atestando a parentalidade socioafetiva entre os adotantes e o adotando; (vi) o lar construído pelos adotantes reúne as condições necessárias ao pleno desenvolvimento do menor;

(vii) o adotando reconhece os autores como seus genitores e seu pai (filho da avó/adotante) como irmão; (viii) inexiste conflito familiar a respeito da adoção, contra qual se insurge apenas o Ministério Público estadual (ora recorrente); (ix) o menor encontra-se perfeitamente adaptado à relação de filiação de fato com seus avós; (x) a pretensão de adoção funda-se em motivo mais que legítimo, qual seja, desvincular a criança da família materna, notoriamente envolvida em criminalidade na comarca apontada, o que já resultou nos homicídios de seu irmão biológico de apenas nove anos de idade e de primos adolescentes na guerra do tráfico de entorpecentes; e (xi) a adoção apresenta reais vantagens para o adotando, que poderá se ver livre de crimes de delinquentes rivais de seus parentes maternos.

7. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ. REsp nº 1.587.477/SC. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Data de Julgamento: 10/03/20. Data de Publicação: 27/08/20). (grifo nosso)

Tecidas tais considerações, conclui-se, tal como exposto pelo juízo de origem, que muito embora o ordenamento jurídico pátrio preveja a possibilidade de anulação – ou retificação – do registro civil, não se verifica, nesta hipótese dos autos, a existência de justificativa para tanto.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.